Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONSTATAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. POSSE EXCLUSIVA DE UM DOS COPROPRIETÁRIOS. VALORES GASTOS PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. O artigo 319, II, do Código de Processo Civil estabelece a obrigação da parte autora de trazer o fato e o fundamento jurídico do pedido, não havendo determinação para indicação do fundamento legal aplicável.
3. Nos termos do artigo 402 do Código Civil, a indenização por dano material envolve os danos emergentes (prejuízo material causado pelo devedor) e os lucros cessantes (o que o credor razoavelmente deixou de lucrar).
4. Não havendo prova nos autos do prejuízo causado ao autor pela não realização de eventuais serviços para manutenção do imóvel, incabível a condenação em reparação por danos com base em mera estimativa para realização dos serviços.
5. Recurso conhecido e não provido.